Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO ATUALIZADO. TEMA 1.150 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESFALQUE OU FALHA NA CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150 da Sistemática dos Recursos Repetitivos por ocasião do julgamento conjunto dos Recursos Especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. A fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cumpria à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil ao gerir sua conta vinculada ao PASEP (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco apelado se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do Fundo PIS/PASEP para efeito de atualização dos saldos, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.